Tribunal: STF
Processo: ARE 1330427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: SEXTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VENDA DE HABEAS CORPUS EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO CRIME. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 719/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AP 937 QO/RJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II - O Supremo Tribunal, no julgamento do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    III - A jurisprudência da Suprema Corte permite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está estampada na Súmula 719/STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. As peculiaridades do caso concreto – venda de habeas corpus por Desembargador de Tribunal de Justiça – justificam a imposição de regime inicialmente fechado ao réu. 



    IV - Este Tribunal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    V - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da AP 937 QO/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares aplica-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. 



    VI - No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    VII - A orientação firmada deve ser aplicada a todo agente público que possua foro especial, uma vez que, na AP 937-QO/RJ, analisou-se o tema de forma genérica e sem levar em consideração o cargo ocupado pelo réu. 



    VIII - No caso dos autos, o acusado, Desembargador Estadual, no exercício de suas atribuições, vendia habeas corpus durante os plantões judicias. Ademais, o marco temporal definidor da prorrogação da competência restou igualmente estabelecido no referido julgado, motivo pelo qual não há que se afastar a competência do Superior Tribunal de Justiça.



    IX – Agravo regimental a que se nega provimento.